Tribunal: TJSP
Processo: 0000212-19.2015.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de interesse recursal - Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado - Cenário que permitiu tomar-se o

Ementa:
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de interesse recursal - Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado - Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 - Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.